Tribunal: TJSP
Processo: 1003177-40.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Interrupção do serviço sem motivo justificado e sem notificação prévia. Consumidores demandantes que reclamam reparação moral pela demora no restabelecimento. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na preliminar de ilegitimidade ativa do coautor João Gabriel, pugnando no mérito pela

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Interrupção do serviço sem motivo justificado e sem notificação prévia. Consumidores demandantes que reclamam reparação moral pela demora no restabelecimento. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na preliminar de ilegitimidade ativa do coautor João Gabriel, pugnando no mérito pela improcedência, sob a argumentação de que não houve corte no fornecimento de energia elétrica, com pedido subsidiário de redução do "quantum" indenizatório arbitrado. APELAÇÃO dos autores, que pugna pela majoração da indenização moral arbitrada, com a incidência dos juros de mora a contar da citação, e pela elevação da verba honorária sucumbencial com base na Tabela da OAB. EXAME DOS RECURSOS: Preliminar de ilegitimidade ativa corretamente afastada na sentença. Ocupantes do imóvel que têm legitimidade para pleitear indenização moral em razão do mesmo fato. Relação contratual que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevêem a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor para a facilitação da defesa. Injustificada interrupção de serviço essencial, por aproximadamente 24 horas, apesar do regular adimplemento dos consumidores. Falha na prestação dos serviços da ré bem configurada. Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Indenização arbitrada na sentença em dez R$ 5.000,00, que deve ser mantida nesse mesmo patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, por versar o caso responsabilidade civil contratual, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Verbas sucumbenciais corretamente fixadas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.*